Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-09.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível APELAÇÃO CÍVEL n. 8000319-09.2022.8.05.0109 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto APELANTE: MUNICÍPIO DE IRARÁ Advogado(s): LUIZ EDUARDO GUIMARÃES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHÃES APELADA: ROSECLEIDE CERQUEIRA RIBEIRO Advogada: VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MIZAEL AQUINO RAMOS Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. FGTS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, em Ação de Cobrança, reconheceu o direito da Requerente ao recebimento de verbas trabalhistas, decorrentes de vínculo temporário, mantido entre março de 2017 e dezembro de 2020, condenando o Município ao pagamento de salários inadimplidos, FGTS, férias acrescidas de um terço e gratificação natalina. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Definir se houve comprovação do inadimplemento das verbas salariais alegadas; estabelecer se a contratação temporária foi válida ou se houve desvirtuamento apto a ensejar sua nulidade; determinar se são devidas as verbas trabalhistas pleiteadas, inclusive FGTS, férias e 13º salário, diante da nulidade do vínculo. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a suficiência das fichas financeiras como prova do vínculo e do inadimplemento salarial, por serem documentos emitidos pela própria Administração Pública, dotados de presunção de veracidade, não infirmados por prova em contrário. Atribui-se ao Ente Municipal o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais, por constituir fato extintivo do direito da Demandante, não podendo se beneficiar de sua própria inércia documental. Afasta-se a alegação de necessidade de extratos bancários, pois a prova negativa do não pagamento não pode ser exigida da Servidora, quando a Administração detém os meios de demonstração. Mitigam-se os efeitos da revelia, em razão da indisponibilidade do interesse público, nos termos do art. 345, II, do CPC. Admite-se o desvirtuamento da contratação temporária, diante de sucessivas renovações por longo período, em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, o que conduz à nulidade do vínculo. Afirma-se que a nulidade da contratação não afasta o direito ao pagamento das verbas contraprestacionais pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Assegura-se o direito ao FGTS, consoante o entendimento do STF, no Tema nº 916 e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Revelam-se os direitos a férias acrescidas de um terço e ao 13º salário, diante do desvirtuamento da contratação, nos termos do Tema nº 551 - STF. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 345, II, e 373, II; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916; STF, Tema 551; TJ/BA, Apelação nº 8000330-67.2017.8.05.0059; TJ/BA, Apelação nº 8000216-31.2017.8.05.0059; TJ/BA, Apelação nº 8000406-91.2017.8.05.0059; TJ/BA, Apelação nº 8000853-30.2017.8.05.0043; TJ/BA, Apelação nº 8000914-85.2017.8.05.0043. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000319-09.2022.8.05.0109, tendo como Apelante o MUNICÍPIO DE IRARÁ, sendo Apelada ROSECLEIDE CERQUEIRA RIBEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.